Tribunal: TJPA
Processo: 0803578-91.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803578-91.2022.8.14.0133

APELANTE: PATRICIA NASCIMENTO DA COSTA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, PATRICIA NASCIMENTO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0803578-91.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S): BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S): ITALO SCARAMUSSA LUZ - OAB ES9173-A.

EMBARGADO(A)(S): PATRICIA NASCIMENTO DA COSTA.

ADVOGADO(A)(S): ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao apreciar agravo interno em apelação cível, manteve o valor da condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos, em razão de vícios construtivos constatados em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

O embargante sustenta omissão quanto à análise da alegada ilegitimidade passiva e da ausência de responsabilidade solidária da instituição financeira pelos vícios construtivos, com fundamento nos arts. 17 e 485, VI, do Código de Processo Civil e nos arts. 265 e 618 do Código Civil, requerendo o saneamento das omissões e o prequestionamento da matéria, com atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a alegada ilegitimidade passiva da instituição financeira e sobre a inexistência de responsabilidade solidária pelos vícios construtivos do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

5. A alegação de ilegitimidade passiva foi expressamente apreciada na decisão monocrática anteriormente proferida, que reconheceu a legitimidade da instituição financeira, sem que houvesse impugnação específica pela parte embargante no momento processual oportuno, configurando preclusão, nos termos do art. 505 do CPC.

6. As demais alegações apresentadas visam, em realidade, rediscutir matéria já analisada e decidida no acórdão embargado, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

7. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição do recurso aclaratório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada no acórdão embargado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Configura-se preclusão quando a parte deixa de impugnar oportunamente fundamento decisório anteriormente proferido no processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 17, 485, VI, 505 e 1.022; CC, arts. 265 e 618.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16.08.2016; STJ, AgRg no AREsp 816.077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07.03.2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, por inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta (30) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0803578-91.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S):
ITALO SCARAMUSSA LUZ - OAB ES9173-A.

EMBARGADO(A)(S):
PATRICIA NASCIMENTO DA COSTA.

ADVOGADO(A)(S):
ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A em face do acórdão proferido por esta Egrégia Turma, que, ao apreciar Agravo Interno em Apelação Cível, manteve a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de vícios construtivos constatados em imóvel adquirido pela parte autora no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, que a decisão embargada conteria omissões relevantes que precisam ser sanadas para fins de prequestionamento e eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Aduz, nesse sentido, que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de enfrentar de forma expressa a tese de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, reiterando que a instituição financeira atuou apenas como agente financeiro no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, limitando-se à liberação dos recursos e à verificação formal da execução financeira do contrato, sem participação direta na construção do empreendimento. Argumenta, assim, que a responsabilidade por eventuais vícios construtivos deveria recair exclusivamente sobre a construtora responsável pela obra.

Afirma, ainda, que a decisão embargada não teria se manifestado adequadamente acerca da aplicação dos artigos 17 e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, os quais tratam da legitimidade das partes e da extinção do processo sem resolução de mérito quando ausente tal requisito, sustentando que a ausência de análise específica desses dispositivos configuraria omissão apta a ensejar a oposição dos presentes aclaratórios.

Sustenta também a existência de omissão quanto à análise da ausência de responsabilidade solidária do Banco do Brasil pelos vícios construtivos do imóvel, argumentando que o acórdão não enfrentou de forma expressa a incidência dos artigos 265 e 618 do Código Civil, que disciplinam, respectivamente, o regime da solidariedade e a responsabilidade técnica do construtor pela solidez e segurança da obra. Nesse contexto, defende que a decisão teria atribuído responsabilidade à instituição financeira sem indicar fundamento legal ou contratual que justificasse tal solidariedade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que sejam supridas as omissões apontadas, com manifestação expressa acerca dos dispositivos legais mencionados, inclusive para fins de prequestionamento, postulando, ainda, a atribuição de efeitos infringentes, de modo que, uma vez sanadas as omissões, seja reconhecida a ilegitimidade passiva do embargante e reformada a decisão embargada.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao apreciar agravo interno em apelação cível, manteve o valor da condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos, em razão de vícios construtivos constatados em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

O embargante sustenta omissão quanto à análise da alegada ilegitimidade passiva e da ausência de responsabilidade solidária da instituição financeira pelos vícios construtivos, com fundamento nos arts. 17 e 485, VI, do Código de Processo Civil e nos arts. 265 e 618 do Código Civil, requerendo o saneamento das omissões e o prequestionamento da matéria, com atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a alegada ilegitimidade passiva da instituição financeira e sobre a inexistência de responsabilidade solidária pelos vícios construtivos do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

5. A alegação de ilegitimidade passiva foi expressamente apreciada na decisão monocrática anteriormente proferida, que reconheceu a legitimidade da instituição financeira, sem que houvesse impugnação específica pela parte embargante no momento processual oportuno, configurando preclusão, nos termos do art. 505 do CPC.

6. As demais alegações apresentadas visam, em realidade, rediscutir matéria já analisada e decidida no acórdão embargado, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

7. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição do recurso aclaratório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada no acórdão embargado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Configura-se preclusão quando a parte deixa de impugnar oportunamente fundamento decisório anteriormente proferido no processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 17, 485, VI, 505 e 1.022; CC, arts. 265 e 618.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16.08.2016; STJ, AgRg no AREsp 816.077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07.03.2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28.04.2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Dito isto, resta evidente que as omissões apontadas não restam caracterizadas.

Com efeito, observa-se que houve interposição de Agravo Interno apenas pela parte aqui embargada, que se insurgiu apenas quanto ao valor da indenização por danos morais, o que foi devidamente apreciado.

A alegação a respeito da ilegitimidade passiva do embargante foi expressamente apreciada na decisão monocrática de ID 26218324, que concluiu pela legitimidade do recorrente, que, a seu turno, não se insurgiu contra tal decisão, motivo pelo qual não revisitar a matéria neste momento processual, em razão da preclusão (art. 505, CPC).

Nota-se, portanto, que as omissões enumeradas no recurso não estão caracterizadas.

Como se vê, o que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 30 DE MARÇO DE 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 31/03/2026